Tribunal: TJBA
Processo: 8005056-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005056-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA REDEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005056-86.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto do relator. Salvador, .